Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: ED – Embargos de Declaração Autos no 0715231-93.2019.8.07.0000 Embargante: COOPERFORTE- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargado: Marcondes Costa do Nascimento Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela COOPERFORTE- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acórdão de fls. 1-8 (Id. 12503528), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Às fls. 1-2 (Id. 13691482) a embargante informou a outorga, a novos procuradores, dos poderes para sua representação nos autos. Por essa razão, pugnou pela concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que os novos advogados tomassem ciência dos atos praticados durante a marcha processual. É a breve exposição. Decido. No caso, a embargante requer a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que os novos procuradores tomem ciência dos atos praticados nos presentes autos. Verifica-se que aos 5 de dezembro de 2019, em momento posterior à interposição dos embargos de declaração, procedida aos 21 de novembro de 2019, a recorrente outorgou procuração, por meio da qual confere amplos poderes, por meio de cláusula ad judicia et extra aos advogados Bruno Reis Alves Martins, OAB/DF no 35.757, Debora Maria Moura Duran do Valle, OAB/DF no 14.188, Jefferson Luís Mathias Thome, OAB/DF no 20.666, Joelma Alves Romeiro, OAB/DF no 26.325 e Marliane Alves de Lima Santos, OAB/DF no 38240. Posteriormente, aos 17 de dezembro de 2019, Jefferson Luís Mathias Thome, OAB/DF no 20.666, substabeleceu, com reservas, os poderes que lhe haviam sido outorgados a Fernando José Bonatto, OAB/PR no 25.698, Bruna Bonnato Manica, OAB/PR no 54.595 e Rosane Barczak, OAB/PR no 47.394. Com efeito, em virtude da outorga dos poderes aos novos procuradores do embargante, mostra-se é prudente conceder à recorrente prazo para que seus novos advogados tenham ciência de todos os atos praticados nos autos. No entanto, o lapso temporal de 30 (trinta) dias é desarrazoado, sendo 10 (dez) dias suficientes para essa finalidade. Assim, defiro em parte o requerimento formulado às fls. 1-2 (Id. 13691482) para conceder à recorrente o prazo de 10 (dez) dias para que seus novos procuradores tenham conhecimento de todos os atos processuais praticados no decorrer da marcha processual. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator